Tribunal: TJSP
Processo: 2046743-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. Diferenças salariais decorrentes de reenquadramento funcional. Fase de cumprimento. Decisão que homologa os cálculos periciais. Laudo que se apresenta conforme o disposto no título executivo. Razões recursais que são mera repetição de peças anteriores, já tendo a Sra. Expert prestado esclarecimentos e inclusive acolhido parte dos argumentos da executada,

Ementa:
SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. Diferenças salariais decorrentes de reenquadramento funcional. Fase de cumprimento. Decisão que homologa os cálculos periciais. Laudo que se apresenta conforme o disposto no título executivo. Razões recursais que são mera repetição de peças anteriores, já tendo a Sra. Expert prestado esclarecimentos e inclusive acolhido parte dos argumentos da executada, retificando a conta. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2046743-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante MUNICIPIO DE
BAURU, são agravados MARIA ANGÉLICA SAVIAN YACOVENCO e LANE MARY
FAULIN GAMBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046743-39.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 35510
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2046743-39.2020.8.26.0000
COMARCA: BAURU
AGRAVANTE: PREFEITURA MINUCIPAL DE BAURU
AGRAVADAS: MARIA ANGELICA SAVIAN YACOVENCO E OUTRA
MM. JUIZ: DR. JOSÉ RENATO DA SILVA RIBEIRO
SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. Diferenças
salariais decorrentes de reenquadramento funcional.
Fase de cumprimento. Decisão que homologa os
cálculos periciais. Laudo que se apresenta conforme o
disposto no título executivo. Razões recursais que são
mera repetição de peças anteriores, já tendo a Sra.
Expert prestado esclarecimentos e inclusive acolhido
parte dos argumentos da executada, retificando a conta.
Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

I- Trata-se de agravo de instrumento tirado pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU da decisão de fls. 572/573
(cópias de fls. 09/10) do pedido de cumprimento de sentença formulado
por MARIA ANGELICA SAVIAN YACOVENCO E OUTRA, decisão esta
que, homologando os cálculos periciais, acolheu em parte a impugnação
ofertada pela Prefeitura.
Na fase de conhecimento as autoras, que são
servidoras municipais da área da educação, buscavam a condenação da
ré a efetuar o correto reenquadramento delas no PCCS previsto na LM
no 5.999/10, pagando ainda as diferenças correspondentes. A sentença
de procedência foi mantida, operando-se o trânsito em julgado em
setembro/17 (fls. 04/17 dos autos na origem).
Atendendo ao pedido inicial de cumprimento, a
Prefeitura foi intimada para efetivar a obrigação de fazer e apresentar
os valores singelos devidos às requerentes (fls. 26), o que foi feito (fls.
28/59). Estas então ofertaram cálculos dos atrasados, acompanhados
de outros documentos (fls. 62/263). De seu turno, a Municipalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046743-39.2020.8.26.0000 -Voto no
3
apresentou impugnação apontando excesso na conta, de R$198.058,47
em relação a Maria Angélica e R$191.564,84 em relação a Lana, pois os
cálculos apresentados por elas foram baseados “(...) nos salários brutos
mensais das servidoras, excluídas as vantagens pessoais e acrescido o percentual
de
30%
sobre esse valor em todos os meses até dez/2017; as
promoções/progressões obtidas pelas servidoras foram desconsideradas para a
diferença salarial, o que gerou valores a maior a receber, não condizendo com a
forma real de se calcular o reenquadramento salarial, pois o mesmo deve ser feito
pela 'diferença dos salários' mês a mês, a partir de janeiro de 2011, acrescido do
percentual/padrão correto a cada mês e ano e feitas as alterações manuais das
incorporações e sexta parte quando necessário (...)” (sic). Além disso, as
servidoras obtiveram promoções/progressões ao longo dos anos, o que
diminuiria as diferenças a receber. Por fim, não foi observada a Tabela
Modulada do TJSP (fls. 266/273).
Apresentada a resposta à impugnação (fls.
276/277), foi determinada a realização de perícia contábil e as partes
indicaram assistentes e ofertaram quesitos. Veio aos autos o laudo
técnico (fls. 300/355).
Os esclarecimentos solicitados pelas partes (fls.
358/359
e
366/369)
foram
prestados
(fls.
375/421).
Novos
questionamentos foram feitos (fls. 425/427 e 459/461) e a Sra. Perita
retificou a conta (fls. 467/515). Após pronunciamentos das partes (fls.
519/521 e 522/524), sobreveio o decisum combatido.
Nas razões recursais a Prefeitura afirma que a
conta homologada também apresenta excesso. Isto porque foi utilizado
o padrão inicial de enquadramento das servidoras “C24”, o que gerou
diferença a maior a receber, porque as grades foram revistas para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046743-39.2020.8.26.0000 -Voto no
4
padrão “C25” e as diferenças decorrentes foram pagas às servidoras na
folha de pagamento de julho/13, conforme documentos juntados. A
agravada Lane obteve ainda uma redução para o padrão “B23” de
março a julho/12 que foi considerada indevidamente nos cálculos da
Perita Judicial, pois a mesma recebeu a compensação salarial na folha
de pagamento de agosto daquele ano. Também, as servidoras
obtiveram progressões salariais de acordo com as portarias juntadas
entre os anos de 2012 a 2014 retroativas ao mês de março de cada
ano, sendo que o padrão correto a ser utilizado para cálculo em
março/12 deve ser o “B25”, em março/13 o “B26” e em março/14 o
“B27”, mas a diferença não foi aplicada nos meses corretos pela Sra.
Perita, que não levou em consideração o fato de as servidoras, após a
alteração salarial tardia, receberam os valores retroativos a março de
cada ano, o que gerou uma diferença a maior a receber. Reitera que os
valores referentes à verba “Art. 87 Lomb” e “Art. 133 C. Est” (Incorporação
Proporcional) se deram a maior para a agravada Lane, uma vez que os
cálculos foram revistos pela Prefeitura em março/18 a partir de maio/14
conforme informações juntadas, sendo a diferença retroativa paga pela
Funprev. Em relação à agravada Maria Angélica, os valores referentes à
verba “Art. 86 Parag. Unico Dif Maior” foram retificados pela Prefeitura de
outubro/14 a junho/15, pois não houve o devido reajuste. Os cálculos
apresentados na perícia aplicaram apenas os valores fixos percebidos
pelas servidoras nos anos em questão, desconsiderando totalmente as
correções salariais e valores retroativos pagos ao longo dos anos, o que
não condiz com a exatidão de uma revisão salarial. Pede a reforma da
decisão.
Não
houve
pedido
de
efeito
suspensivo.
Intimadas, as agravadas apresentaram resposta (fls. 159/165).
Transcorreu in albis o prazo da Resolução no 772/17.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046743-39.2020.8.26.0000 -Voto no
5
É o relatório.
II- O recurso deve ser conhecido, mas não
comporta provimento.
As teses levantadas pela Prefeitura no presente
recurso são as mesmas já defendidas quando da manifestação de fls.
425/427 dos autos de origem. E sobre elas a Sra. Expert prestou os
devidos esclarecimentos, inclusive acolhendo parte delas e retificando a
conta (fls. 467/470).
Como bem destacou o Juízo a quo, os valores
considerados pela perícia foram aqueles extraídos dos próprios
demonstrativos de pagamento das servidoras. O trabalho técnico, já
efetuadas as correções com base nas observações pertinentes
levantadas nas impugnações, encontra-se minuciosamente detalhado e
segue fielmente o estipulado no título acobertado pelo manto da coisa
julgada, devendo prevalecer.
A insistência da recorrente não tem o condão de
afastar as conclusões da perícia, que se mostra isenta, não havendo
interesse da Sra. Expert em prejudicar qualquer das partes. As razões
recursais, que como já dito são meras reiterações dos argumentos já
rebatidos, traduzem-se em mero inconformismo que não merece
agasalho.
Pelo
exposto,
conhece-se
e
nega-se
provimento ao recurso. Descabidos honorários recursais na hipótese1.
VERA ANGRISANI
Relatora
1 REsp 1743142/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 27.06.2018.